Tribunal: TJES
Processo: 5000612-26.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-26.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000612-26.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RES. LTDA

RECORRENTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA

RECORRIDO: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO

RECORRIDO: DALVINA GIOVANELLI PEISINO

RECORRIDO: FRANCO CALLEGARI AGUIAR

RECORRIDO: CAROLINE GIOVANELLI PEISINO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RES. LTDA e SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos e preparados.

Recursos Inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 6189954; b) CONDENAR as partes rés, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pelas partes autoras no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a responsabilidade solidária das Requeridas ao não haver a manutenção da oferta de serviços adquiridos pelos Requerentes.

Como fundamento de reforma, as Recorrentes alegaram, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, em especial à não manutenção da oferta de pacotes de turismo adquiridos pelos Autores.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Trata-se de controvérsia que gira em torno do cancelamento abrupto das reservas de viagem e hospedagem dos autores por, supostamente, haver erro na oferta. Verifico que o respaldo apresentado pelas rés foi a falta da divulgação correta dos valores do pacote de hospedagem no site em que divulgou a oferta, pois a quantia foi apresentada em reais em não em dólar, o que seria o correto. Pois bem, compulsando os autos, tenho que as narrativas em nada contribuem e servem de substrato probante para afastar a responsabilidade das rés, frente ao cancelamento da viagem paga pelos autores [...] No presente caso, vejo que os réus divulgaram o valor como oferta no período conhecido como Black Friday, ofertando um valor atrativo aos consumidores. Desta forma, estão os réus vinculados às informações apresentadas, devendo cumprir com a oferta nos termos ofertados, pois, mesmo aduzindo que o valor está abaixo do mercado, entendo que se trata de uma promoção e, mesmo se não fosse, nada comprovam quanto a esse ponto. Ademais, o dever de manter a plataforma de intermédio atualizada para passar as informações para os consumidores é de responsabilidade das rés, não havendo o que se falar em cancelamento repentino pela falta de organização das requeridas, o que configura abuso de poder de informatividade, sob pena do consumidor ter sido levado a erro. In casu, é evidente que os requerentes foram prejudicados pela suposta falha na divulgação do valor das ofertas, vez que após se planejarem para realizar a viagem, apenas após dois meses da compra foram informados do cancelamento. Insta destacar que em nada corrobora positivamente aos réus que aduzem a impossibilidade de cumprir o prometido em virtude de equívoco que ocorreu meses atrás, vez que, como já afirmado, a compra se deu no mês de novembro 2020 e o aviso de cancelamento só ocorreu em janeiro de 2021, fato que não sustenta a alegação de que os autores não poderiam usufruir de algo por erro que demorou tanto tempo para ser visto. Outrossim, não há comprovação nos autos de que o equívoco tenha sido por culpa de terceiro. Assim, comprovado a falha nos serviços, deve ser seguido o que prescreve o artigo 35 do Código de Defesa do Consumido, que afirma que cabe ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação ou a restituição do valor”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pelas Recorrentes se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada Ré-Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.